Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONTRÁRIO A ENTENDIMENTO SUMULADO. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DOS CUSTOS DA DÍVIDA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.

2. Em que pese existir entendimento sumulado quanto a algumas das matérias questionadas no recurso, sua aplicação ao caso concreto demanda análise fática dos documentos juntados aos autos, não sendo hipótese de rejeição liminar do recurso. Preliminares rejeitadas.

3. Para que os juros estipulados em contratos bancários sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.

5. Em caso de capitalização diária de juros em contrato bancário, a instituição financeira deve trazer informações claras ao consumidor acerca da taxa cobrada, a fim de garantir ao consumidor o controle do alcance dos encargos contratados. REsp no 1.826.463 – SC.

6. O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal é circunstância apta e suficiente a indicar a capitalização de juros e a consequente compreensão, pelo mutuário, quanto à forma de cobrança de juros capitalizados (REsp Repetitivo no 973.827/RS).

7. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora. In casu, não foi comprovada sua cobrança pelo banco ou cumulação com os demais encargos da mora.

8. Nos termos do art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”. Ademais, os honorários extrajudiciais são incumbência da instituição que tenha contratado os serviços de advogado, não se mostrando razoável que transfira essa despesa ao consumidor.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.